Tribunal: STF
Processo: HC 243224
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim fundamentada:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ERICK EDVALDO CARVALHO DA SILVA, no qual se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (HC n. 2102080-71.2024.8.26.0000).



    Consta que o paciente foi preso em flagrante, e após preventivamente, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, em razão da apreensão de 13 porções com 21 gramas de cocaína, 593 porções com 1.273 gramas de maconha e 03 porções com 304 gramas de cocaína (fl. 15).



    Irresignada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem.



    Neste writ, a parte impetrante sustenta, em síntese, a ausência de fundamentação idônea e dos requisitos necessários para a prisão preventiva do paciente.



    Salienta a suficiência das medidas cautelares diversas.



    Requer, liminarmente e no mérito, a substituição da custódia preventiva do paciente pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    É o relatório.



    DECIDO.



    De início, destaco que



    [a]s disposições previstas nos arts. 64, III, e 202 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça não afastam do Relator a faculdade de decidir liminarmente, em sede de habeas corpus e de recurso em habeas corpus, a pretensão que se conforma com súmula ou a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, ou a contraria (AgRg no HC n. 856.046/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 30/10/2023).



    Passo, portanto, a analisar diretamente o mérito do writ.



    No caso, o Juízo de primeiro grau, em decisão ratificada pelo Tribunal de origem, decretou a prisão preventiva do paciente ressaltando o seguinte (fls. 18-21; grifamos):



    Vistos.



    O autuado ERICK EDVALDO CARVALHO DA SILVA foi preso em flagrante pela suposta prática da infração prevista no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. A situação de flagrância está perfeitamente delineada nos autos e as formalidades da lavratura do auto de prisão em flagrante foram observadas e respeitadas pela autoridade policial. Verte dos autos que policiais militares receberam informação de que o autuado estaria envolvido com a distribuição e comércio de entorpecentes do bloco 8, do Conjunto Habitacional Newton Siqueira Sopa, motivo pelo qual se deslocaram até lá e logo avistaram ERICK segurando uma sacola. Ao perceber a aproximação policial o autuado saiu em fuga, sendo perseguido pelos policiais que o detiveram dentro do apartamento do último andar do bloco 8. Durante a fuga o autuado dispensou a sacola que carregava e que se constatou conter 593 porções pequenas de maconha, 4 porções maiores da mesma substância, além de R$ 340,00 em dinheiro e 13 pinos de cocaína. ERICK prontamente confessou a prática do tráfico de drogas no local e informou que em sua casa havia mais entorpecentes. Diante disso os milicianos se dirigiram até a residência do autuado e lá encontraram 2 pedras de cocaína pura, uma porção da mesma droga refinada, uma balança de precisão, dois potes contendo cafeína e a quantia de R$ 5.681,00. [...] O caso dos autos não pode ser analisado apenas com base na expressiva quantidade e na variedade dos entorpecentes apreendidos em poder do autuado, mas com base nela, indicativa clara da destinação do tráfico, e nos demais elementos de convicção que indicam o envolvimento dele com o comércio espúrio de drogas. É importante que se ressalte que apesar de ser tecnicamente primário (fl. 29), o autuado conta com antecedente infracional relacionado à prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas (fl. 30), e foi preso nesta oportunidade tendo consigo e em sua casa grande expressiva quantidade de maconha e cocaína, parte refinada e parte pura, pronta para o refino, utensílios destinados para embalar entorpecentes, além de vultosa quantia em dinheiro, absolutamente incompatível com o sua ocupação alegada, de marmorista. Tais circunstâncias demonstram num primeiro momento que o autuado não é um reles traficante, mas pessoa embrenhada no mundo do tráfico, pois é evidente que aqueles que se iniciam na prática espúria não têm jamais acesso a tamanha quantidade de drogas, mormente na forma pura de cocaína. A fotografia de fl. 26 fala por si. Reputo evidenciado, portanto, que o autuado tem feito da prática delitiva seu meio de vida e que em liberdade voltará a delinquir, de modo que a sua soltura ameaçará de forma irremediável a ordem pública. Desse modo, ressalta-se também que nenhuma outra medida cautelar prevista no art. 319 do CPP terá o condão de conciliar a soltura dele com necessidade de garantia da ordem pública, de modo que nenhuma delas pode vir a substituir a prisão necessária.



    Do excerto transcrito, concluo que, ao contrário do que alega a parte impetrante, a prisão preventiva foi suficientemente fundamentada pelas instâncias ordinárias, tendo sido ressaltada a gravidade concreta da conduta do paciente, que foi surpreendido com 13 porções com 21 gramas de cocaína, 593 porções com 1.273 gramas de maconha e 03 porções com 304 gramas de cocaína (fl. 15), além do fundado risco de reiteração delitiva, diante da prática de ato infracional pretérito análogo ao crime em questão.



    Tais circunstâncias demonstram a periculosidade do agente e são aptas a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública.



    [...]



    Desse modo, tendo sido concretamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva nos autos, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (doc. 8 — grifos no original).



    Ao final, busca-se:



    1) Seja concedida a medida liminar para o fim de substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, consoante preconiza o artigo 310, inciso III, c.c. artigo 282 e 319, todos do Código de Processo Penal, para que posso a pessoa do paciente, aguardar em liberdade até o final do julgamento do presente writ, expedindo-se para tanto, o competente e tão almejado Alvará de Soltura.



    2) No mérito, após a juntada das informações, a serem requisitadas se necessário, e, acostado o Zeloso Parecer do Ministério Público Federal, seja concedida a ordem impetrada, para o fim de convalidar a medida liminar, substituindo a prisão preventiva por medidas cautelares menos onerosas, proporcionais e necessárias, nos termos do artigo 282 e 319, ambos do CPP., artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal.



    3) Todavia, caso não seja o entendimento de Vossas Excelências, quanto ao conhecimento do presente, requer, ante a manifesta e flagrante ilegalidade demonstrada, aliado a contrariedade ao entendimento pacificado por essa Corte Superior de Justiça e da Suprema Corte de Justiça, seja concedido a ordem de ofício, com fulcro no artigo artigo 5º, inciso LXVIII, ambos da Constituição Federal e artigo 654, §2º, do CPP., c.c. 192 do RISTF (doc. 1, pp. 10-11).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator